Tribunal: TJMT
Processo: 1014935-50.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014935-50.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEOVANE LEPAUS CARPANI - CPF: 028.779.241-22 (APELANTE), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), CAROLINA DAL PONTE CARVALHO - CPF: 027.844.721-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embargos de terceiro. Pedido de restituição de veículo apreendido. Alegação de aquisição anterior à operação policial. Ausência de comprovação da boa-fé objetiva. Contrato com reconhecimento de firma posterior à apreensão. Inexistência de comprovantes financeiros. Interesse do processo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1014935-50.2022.8.11.0042, indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido no âmbito da Operação “Jumbo”.

2. O recorrente alega ter adquirido o bem anteriormente à deflagração da operação policial, mediante contrato particular de compra e venda firmado com a empresa investigada, sustentando, no entanto, ser terceiro de boa-fé, e pede a restituição do bem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se o recorrente comprovou de forma idônea a boa-fé objetiva e a origem lícita dos recursos utilizados na aquisição do bem apreendido, de modo a permitir o levantamento da constrição judicial, conforme previsto nos arts. 120 e 130, II, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

4.

O reconhecimento de firma no contrato de compra e venda ocorreu em data posterior à deflagração da operação, fragilizando a alegação de aquisição anterior e legítima.

5. Não foram apresentados comprovantes de pagamento, extratos bancários, documentos fiscais ou qualquer outro elemento hábil a demonstrar a origem lícita dos recursos ou a efetiva realização da transação comercial.

6. A empresa vendedora figura entre os alvos da investigação, sendo indicada como veículo para possível lavagem de ativos, o que agrava o contexto de suspeita sobre a transação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição de bem apreendido condiciona-se à comprovação da propriedade legítima, da licitude da origem dos recursos utilizados na aquisição e da ausência de vínculo com os fatos criminosos. 2. A simples apresentação de contrato particular com reconhecimento de firma posterior à constrição judicial, desacompanhado de documentos comprobatórios da transação financeira, não comprova a boa-fé objetiva do embargante. 3. A manutenção da constrição é medida necessária diante da dúvida fundada sobre a origem do bem e seu possível interesse para o processo penal.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 120, 130, II; CP, art. 91, II; Lei n. 9.613/1998, art. 4º, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, ApCrim n. 0002016-17.2019.8.11.0021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 2.8.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jeovani Lepaus Carpani
, por meio de defensor constituído, em adversidade à decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1014935-50.2022.8.11.0042, indeferiu o pedido de restituição dos veículos
“placas NJM1G36, Renavam n. 00147902487, modelo SR/RANDON SR TQ e placa NJM1H96, Renavam n. 00147904064, modelo SR/RANDON SR TQ”
, mantidos sob constrição judicial no âmbito da Operação “Jumbo”, deflagrada para apurar crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.

Em suas razões recursais (Id. 288492941), o apelante sustenta ter adquirido os veículos em 1º.12.2021, mediante contrato particular de compra e venda celebrado com a empresa MCO Transportes Eireli, anteriormente à deflagração da operação policial, ocorrida em 5.5.2022.

Afirma ser terceira de boa-fé, sem qualquer relação com os investigados ou com os fatos delituosos apurados, e acrescenta, ao fim, que:

“1. Não há risco de dissipação patrimonial, uma vez que o embargante é pessoa conhecida, com endereço certo e determinado;

2. A medida não se justifica pela finalidade pretendida, pois os veículos não constituem produto ou proveito de crime praticado pelo embargante;

3. Há manifesta desproporção entre o gravame imposto ao embargante (perda definitiva dos bens de terceiro de boa-fé) e a finalidade perseguida (garantia da reparação de danos)”.

Requer, ao fim, o levantamento da constrição com a consequente restituição dos bens.

O
parquet
, em suas contrarrazões recursais (Id. 302774881), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que não há comprovação da boa-fé objetiva nem origem lícita dos recursos utilizados na suposta compra.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal: Embargos de Terceiro. – “Operação Jumbo” – Almejado levantamento do sequestro incidente sobre os veículos placas NJM1G36, Renavam n. 00147902487, modelo SR/RANDON SR TQ e placa NJM1H96, Renavam n. 00147904064, modelo SR/RANDON SR TQ, objetos de constrição judicial no âmbito da “Operação Jumbo”, sob alegação que o apelante é o seu legítimo proprietário e que os adquiriu de forma lícita com boa-fé. – Inadmissibilidade – Contrato de compra e venda com reconhecimento de firmas posterior à deflagração da operação - Ausência de comprovantes da transação financeira e do comunicado de venda – Investigação por Lavagem de Dinheiro – Contexto de ocultação patrimonial por meio de terceiros e “laranjas” – Presunção de boa-fé não demonstrada - Manutenção da constrição judicial é medida de rigor. – Pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.”
(Id. 311310898).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia recursal limita-se a definir se o apelante
Jeovani Lepaus Carpani
logrou demonstrar, de forma idônea e convincente, a boa-fé objetiva na aquisição e a origem lícita de recursos utilizados na compra dos veículos
“placas NJM1G36, Renavam n. 00147902487, modelo SR/RANDON SR TQ e placa NJM1H96, Renavam n. 00147904064, modelo SR/RANDON SR TQ”
,
apreendidos no contexto da Operação “Jumbo”, de forma a justificar o levantamento da constrição judicial.

Prefacialmente, convém registrar que nos termos do artigo 130, inciso II, do Código de Processo Penal, o sequestro poderá ser embargado pelo terceiro, a quem houver os bens sido transferidos a título oneroso, ao fundamento de tê-los adquirido de boa-fé.

Já o artigo 120 do mesmo diploma condiciona a restituição de bens à comprovação da propriedade legítima, vedando-se a liberação
quando houver dúvida
fundada sobre a origem ou destinação do bem.

Desse modo, o ônus de provar a boa-fé recai integralmente sobre o terceiro embargante, que deve demonstrar a aquisição legítima, a origem lícita dos valores e a inexistência de vínculo com o fato criminoso.

Assim, apesar de o apelante ter encartado: i) contrato de compra e venda (Id. 288492946) e ii) CRLV Digital em seu nome (Ids. 288492943 e 288492944), tais documentos, por si só, não demonstram que houve efetiva aquisição lícita do bem, ou, de fato, seja legítimo comprador de boa fé.

Isso porque, apesar de anexado o “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Veículo Usados”, datado de 1º.12.2021, no qual aparentemente a empresa MCO Transportes Eireli teria vendido o caminhão ao apelante
Jeovani Lepaus Carpani
, observa-se do documento que o reconhecimento da autenticidade das assinaturas, por meio do reconhecimento de firma em cartório, somente ocorreu em 22.9.2022, ou seja, data bem posterior a deflagração da operação e da decisão que determinou a constrição do bem.

Não bastasse, a empresa apelante não apresentou qualquer comprovante de pagamento, além de não haver identificação de nenhuma testemunha acerca do contrato supostamente firmado.

Com efeito, caberia ao apelante demonstrar, mediante comprovantes de pagamento, extratos bancários, documentos fiscais ou escrituração contábil, que os valores empregados na compra não derivam de atividades ilícitas e que sua aquisição não se inseriu na cadeia de dissimulação verificada. Entretanto, tais provas não foram produzidas.

Logo, subsiste dúvida razoável quanto à licitude da origem dos recursos, razão pela qual a sentença bem destacou tais circunstâncias, ressaltando a ausência de qualquer comprovação sobre a licitude da origem dos recursos utilizados na transação, tampouco indícios de que a negociação tenha se dado de forma regular e desvinculada dos investigados.

Destaco excertos:

“Na hipótese, verifica-se que o contrato de compra e venda (então “de gaveta”) anexado ao pedido de restituição só foi submetido ao respectivo cartório para reconhecimento de firma das assinaturas após a deflagração da operação Jumbo (contrato “datado” de 1º de dezembro de 2021, decisão que autorizou a deflagração da operação datada de 05 de maio de 2022 e reconhecimento de firmas datado de 22 de setembro de 2022).

De mais a mais, sobretudo porque a transferência supostamente ocorreu após a deflagração, não se juntou eventuais comprovantes da transação financeira envolvendo a aquisição ou mesmo cópia integral do comunicado de venda.

Conforme apontado pelo Ministério Público no Id. 164951305, “[...] restou destacado que a Organização Criminosa investigada se voltava para a prática do crime de lavagem de capitais, gerando, inclusive, ‘uma certa dificuldade na identificação patrimonial, que se deve ao fato de ser comum entre os supostos integrantes da ORCRIM o registro de patrimônio em nome de pessoas próximas, familiares e até ‘laranjas’ conscientes e inconscientes, justamente como forma de impedir que os órgãos de persecução penal’ [...]”.

A propósito, “[...] a Lei n. 9.613/98 autoriza a constrição de bens, direitos ou valores dos investigados e de pessoas jurídicas supostamente por eles utilizadas para a lavagem de capitais, não exigindo a comprovação da proveniência ilícita do patrimônio a ser indisponibilizado, mas apenas a existência de indícios robustos do nexo causal entre os bens e a atividade criminosa, circunstância suficientemente evidenciada durante as investigações, que apontaram movimentação financeira incompatível dos suspeitos [...]” (TJ-MT - APR: 10066520420238110042, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 09/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2023).

Logo, pois interessa ao desfecho da ação penal em curso, JULGO improcedente o pedido de restituição objeto destes embargos de terceiro para manter a constrição outrora decretada pelo então juízo competente.”
(Id. 288493867).

Ademais, não se pode olvidar que o veículo fora adquirido de empresa vinculada a um dos núcleos identificados pela Operação “Jumbo”, e que tal empresa (MCO Transportes Eireli) figura no contexto das investigações como possível interposta pessoa na lavagem de ativos provenientes do tráfico de drogas.

Destarte, recomenda o caso a manutenção da medida assecuratória, a fim de evitar o perecimento de bens que possam ser objeto de perdimento, reparação de dano ou pagamento de multa, nos termos do artigo 4º, § 2º, da Lei n. 9.613/1998, lembrando ainda que a regra para a restituição de bens apreendidos condiciona tanto a ausência de dúvida de que a requerente é sua legítima proprietária, quanto à licitude de sua origem.

Acrescento o seguinte julgado desta Corte:

“(...) A restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos: a) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120 do CPP); b) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (art. 118 do CPP); e c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento (art. 91, inc. II, do CP). In casu, além de existirem dúvidas quanto à propriedade de todos os bens reivindicados pelo requerente, o conjunto probatório por ora disponível nos autos aponta a possibilidade de se tratar de bens que tenham servido como instrumento dos crimes ou consubstanciem proveito deles, a revelar ser impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição, mesmo porque os bens ainda interessam à instrução processual e estão sujeitos, em caso de eventual sentença condenatória, ao perdimento. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0002016-17.2019.8.11.0021, 3ª CCrim, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 2.8.2023).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Jeovani Lepaus Carpani
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026